Tribunal: TCU
Processo: 014.366/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8548/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Representação encaminhada pela Deputada Federal Fernanda Melchionna e Silva, com base em notícia veiculada pela imprensa, a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à veiculação de publicidade da Caixa Econômica Federal em mídias digitais, visto que teria sido elaborado extensa lista de nomes, termos e expressões que excluiriam páginas de veículos de comunicação em mídia digital do rol de potenciais veiculadores de publicidade da Caixa, prática conhecida como lista de bloqueio, "com objetivo de favorecer pessoal e politicamente o Presidente da República e seus correligionários," o que configuraria afronta à impessoalidade e censura aos veículos de informação. Considerando que a prática da lista de bloqueio é usual como medida "brand suitability", evitando a associação da marca da Caixa a mídias que exibam conteúdo nocivo e inadequado, conforme estabelecido na cartilha intitulada "boas práticas aplicáveis à utilização de mídias digitais pela Administração Pública Federal", de autoria da Controladoria Geral da União e da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Considerando que a vedação opera em sentido simétrico, alcançando tanto aspectos negativos quanto positivos em relação aos nomes e termos nela contidos, o que não afeta, portanto, o princípio da impessoalidade ou caracterizaria censura. Considerando que o objetivo da Caixa é veicular sua marca em ambientes favoráveis para os seus objetivos de negócio da empresa, desvinculando-se, assim, do cenário político; Considerando que não há nos autos quaisquer elementos sobre as supostas interferências a favor da Presidência da República; Considerando, por fim, que, em que pese a legitimidade da representante, verifica-se que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade, constantes nos arts. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução- TCU 259/2014, dado que não foram apresentados elementos inicial, que limitou limitou-se a apresentar notícias, baseadas em opiniões, sobre o fato. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, 237, inciso III, do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em não conhecer da presente Representação, determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.366/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante: Deputada Federal Fernanda Melchionna e Silva. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.